Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-81.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. SEGUNDA FASE. EMBRIAGUEZ PREORDENADA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A jurisprudência é uníssona ao entender que o comportamento da vítima deve ser tido como circunstância neutra ou favorável ao réu, não podendo ser utilizada para majorar a pena-base.

2. Tendo o delito acarretado em trauma na filha da vítima, a qual passou a apresentar comportamento alterado, a pena-base deve ser majorada, pois ultrapassa a consequência lógica do tipo penal.

3. Tendo o réu afirmado em Juízo que antes da prática delitiva ingeriu bebida alcoólica e, somente depois cometeu o delito, deve ser aplicada a agravante da embriaguez preordenada.
4. A agravante da embriaguez preordenada e a atenuante da confissão devem ser compensadas, pois possuem a mesma valoração a ser aplicada sobre a pena.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.